Tribunal: TJSP
Processo: 1008864-70.2023.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
RECURSO - Apelação - Recorrente impugnou os fundamentos da sentença recorrida - Presentes os requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do CPC) - Recurso conhecido.
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo consignado - Pretensão de declaração de abusividade dos juros remuneratórios, à luz do disposto na Instrução Normativa no 28/2008 do INSS - O contrato foi celebrado quando em vigor

Ementa:
RECURSO - Apelação - Recorrente impugnou os fundamentos da sentença recorrida - Presentes os requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do CPC) - Recurso conhecido.
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo consignado - Pretensão de declaração de abusividade dos juros remuneratórios, à luz do disposto na Instrução Normativa no 28/2008 do INSS - O contrato foi celebrado quando em vigor as Instruções Normativas do INSS no 28/2008 e no 125/2021, que permitem taxa mensal de juros remuneratórios até o teto mensal de 2,14%, inexistindo qualquer abusividade praticada pela financeira ré, que observou este limite - Aplicação apenas aos juros remuneratórios e não ao custo efetivo total - O custo efetivo total é o índice representativo da totalidade dos custos do financiamento, não se confundindo com a taxa dos juros remuneratórios - Precedentes - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.